Tribunal: STF
Processo: ARE 1251036
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA. BOLETINS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PACIENTES LISTADOS NÃO ATENDIDOS. LEI 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 05/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO EM RAZÃO DA MATÉRIA ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO TJES N° 05/2012. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM BOLETINS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA – BAU. PACIENTES LISTADOS NÃO ATENDIDOS PELA RÉ. ATO IMPROBO. DOLO GENÉRICO. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 2 – p. 291)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2 – p. 391).
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – para manter incólume a sentença proferida pelo juízo singular que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública – viola os artigos 5°, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV e LVI, 22, 96, 93, inciso IX, e 125, § 10, da Constituição da República. Afirma, ainda, que a referida condenação restou apoiada exclusivamente nas declarações colhidas pelo Ministério Público na fase investigativa, sem a presença da defesa técnica, em desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, além de a aplicação, ao caso, da Resolução 05/2012 do TJES violar o princípio do juiz natural, mercê da criação de competência exclusiva para processamento e julgamento de ações de improbidade administrativa (Doc. 2 – p. 460-478 e Doc. 3 – p. 1-23).
    O recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 3 – p. 30).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no óbice erigido pelas Súmulas 279 e 286 do STF (Doc. 3 – p. 31-35).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o acórdão ora recorrido, ao apreciar a conduta imputada à ré, para aferir a prática de ato de improbidade administrativa, decidiu com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), consoante se colhe do seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido, in litteris:
    “À vista do explicitado, dessume-se que a prática de atos de improbidade pela Recorrente encontra-se suficientemente comprovada, e associado a tudo o quanto enfatizado pela Magistrada de Primeiro Grau, cuja substanciosa Sentença bem exauriu a análise do quadro fático–probatório delineado na espécie, não verifico motivos capazes de ensejar outra conclusão senão a de que as condutas da Recorrente são passíveis de repreensão com espeque na Lei Federal nº 8.429/1992.” (Doc. 2 – p. 312)
    Demais disso, acolher a pretensão da parte ora agravante e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no que se refere à tipificação da conduta improba, no presente caso, demandaria o reexame do conjunto fático–probatório dos autos. 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.2.2017. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à inexistência, no caso, da prática de nepotismo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 919.655-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/6/2017)
    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    No que se refere à análise da fixação da competência da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – ES, para processamento e julgamento das ações civis públicas por supostos atos de improbidade administrativa e das ações populares, constata-se que a questão foi solucionada com fundamento na Resolução 05/2012 Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja análise é inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente